Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020 DA CORREGEDORIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATUALIZADO. VALOR SUPERIOR A R$ 7.454,85. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. MEDIDA IMPOSITIVA. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é cabível a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quando não evidenciado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do CPC. No presente caso, a execução foi ajuizada no ano de 2001, razão pela qual não se vislumbra a urgência necessária ao deferimento do pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a não demonstração da possibilidade de ocorrência de dano grave ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo.
2. Consoante ao estabelecido no art. 1o do Provimento 13/2012 e no art. 2o do Provimento 47/2020 (este último é o normativo de atualização monetária em vigência na data da interposição do recurso, 10/11/2020), ambos da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, a execução fiscal, cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), será arquivada sem baixa na distribuição.
3. Não harmoniza com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e com a efetividade da tutela jurisdicional, o arquivamento da execução fiscal quando o valor atualizado do crédito exequendo superar o valor indicado no Provimento 13/2012 da Corregedoria desta Corte Justiça. Em situações tais, a determinação do prosseguimento do processo executivo é medida que se impõe, com vista a satisfação do crédito tributário.
4. O art. 292, §3o do CPC autoriza ao Juiz corrigir de oficio o valor da causa quando não corresponder ao conteúdo econômico em discussão na demanda.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.